Tribunal: TJSP
Processo: 1502904-94.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra das vítimas – Reconhecimento na delegacia – Confirmação em juízo – Depoimentos de testemunhas – Negativa do réu isolada nos autos – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Cumulação das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, com a redação da Lei no 13.654/18 – Aplicação, no caso concreto, do art. 68, § único, do Código Penal – Imposição apenas do

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra das vítimas – Reconhecimento na delegacia – Confirmação em juízo – Depoimentos de testemunhas – Negativa do réu isolada nos autos – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Cumulação das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, com a redação da Lei no 13.654/18 – Aplicação, no caso concreto, do art. 68, § único, do Código Penal – Imposição apenas do aumento mais grave – Regime fechado – Possibilidade – Recurso do Ministério Público improvido, com o parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa para readequação da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
Registro: 2020.0000618513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502904-
94.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado ROBSON
BRAGA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Ministério Público e deram provimento parcial ao recurso da Defesa da
Defesa para reduzir a pena de Robson Braga da Silva para 11 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão em regime fechado e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
Roubo qualificado – Palavra das vítimas –
Reconhecimento na delegacia – Confirmação em
juízo – Depoimentos de testemunhas – Negativa do
réu isolada nos autos – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Cumulação das qualificadoras
do concurso de agentes e emprego de arma, com a
redação da Lei no 13.654/18 – Aplicação, no caso
concreto, do art. 68, § único, do Código Penal –
Imposição apenas do aumento mais grave – Regime
fechado – Possibilidade – Recurso do Ministério
Público improvido, com o parcial acolhimento
daquele apresentado pela Defesa para readequação
da pena.
Vistos.
ROBSON BRAGA DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciando e processado perante o juízo da 2a Vara da Comarca
de Porto Ferreira, apontado como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-
A, inciso I e § 3o, 1a parte, c.c. o art. 70, 2a parte, todos do Código Penal.
Isso porque, segundo a inicial – e seu aditamento de
fls. 252/255 – no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 19 horas, na
Avenida Professor Henrique da Mota Fonseca, no 526, na cidade de Porto
Ferreira, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de armas de fogo
e com restrição da liberdade de Natal Pelegrino (78 anos) e Francisca de Faria
Pelegrini (84 anos), subtraiu para si 1 bolsa de cor preta, 56 joias, 4 relógios,
1 bomba d’água, 1 solda elétrica, 1 serra elétrica, 1 parafusadeira elétrica, 2
televisores (50 e 47 polegadas), documentos pessoais, cartões bancários
(débito e crédito) e talão de cheques, pertencentes às vítimas e a terceiros,
sendo que, em razão da violência sofrida, o ofendido Natal Pelegrino
suportou lesões corporais de natureza grave.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 369/388, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Valdemar Braghetto
Junqueira, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou o réu, por
infração ao art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, ambos do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 20 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 733 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Inconformados apela o representante do Ministério
Público, pleiteando a condenação do réu pelo art. 157, § 3o, primeira parte, do
Código Penal, em relação à vítima Natal, além do reconhecimento da
preponderância da agravante do art. 61, inciso II, “h”, do mesmo diploma,
sobre a atenuante da menoridade relativa e do concurso formal de crimes, já
que os delitos foram praticados contra duas vítimas (fls. 395/407). A Defesa,
por sua vez, busca a reversão do julgado para absolvição do réu por falta de
provas (fls. 425/435).
Recebidos os recursos (fls. 393 e 409), vieram aos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
autos as contrarrazões (fls. 436/446 e 450/452).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público,
para alterar a tipificação do crime com relação à vítima Natal para o crime do
art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, com a compensação entre a
agravante e a atenuante reconhecidas (fls. 466/476).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos
pelo representante do Ministério Público em exercício perante a 2a Vara da
Comarca de Porto Ferreira e por Robson Braga da Silva contra a r. sentença
de fls. 369/388, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou o
acusado, por infringência ao art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, por
duas vezes, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 anos, 4 meses e
13 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 733 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
De fato, o acusado negou envolvimento no assalto
descrito dizendo que foi de bicicleta à casa de Elias de Oliveira – vizinho do
local dos fatos – para falar com o genro dele (de prenome Rafael) e quando
chegou entrou porque o portão estava aberto. Na escada encontrou com Elias
e um indivíduo que conhece como Murilo, apenas de vista, que falava ao
telefone.
Logo depois saiu, pegou sua bicicleta dizendo que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
voltaria logo, mas como “Murilo” demorou, subiu a rua para procurá-lo e
acabou detido e acusado injustamente da prática do roubo (fls. 8).
Entretanto, já naquela oportunidade foi desmentido
pelas vítimas Natal Pelegrini e Francisca de Faria Pelegrini – idosos com 78 e
84 anos, respectivamente – que reconheceram o réu e relataram como se deu
o assalto, esclarecendo que ele e outro indivíduo invadiram a residência
armados, exigiram a entrega de ouro e dinheiro, mas como não encontraram,
passaram a vasculhar toda a casa, onde permaneceram por aproximadamente
2 horas e recolheram alguns bens. Disseram mais, que durante a ação
criminosa, um dos criminosos segurou violentamente a ofendida pelo rosto
para tapar a sua boca, e depois a trancou em um dos quartos, enquanto
agrediu a outra vítima com coronhadas.
Recebeu um empurrão e caiu no chão, sendo que
teve mãos e pés amarrados com fios de carregadores. Em seguida os
roubadores fugiram, depois que uma vizinha foi ao imóvel entregar algo e foi
recebida por um dos roubadores, de maneira que desconfiou e acionou a
guarda municipal (fls. 6/7).
No mesmo sentido seguiram as declarações da
testemunha Elias, que é vizinho das vítimas. Relatou que sua casa foi
invadida por dois homens – um deles o réu – que perguntavam por seu genro
Rafael e pediram para que telefonasse para ele. Entretanto os dois homens já
estavam na calçada e a ofendida Francisca saiu da casa dizendo que eram os
elementos que estiveram em sua casa, momento em que o indivíduo
desconhecido fugiu e o acusado permaneceu no local, negando que tivesse

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
participado do crime (fls. 5).
Como, então, os guardas municipais Gilson Carlos
Nonato de Souza e José Roberto de Godoy Bruzão confirmaram a prisão do
acusado, depois que foram informados de que ele era um dos responsáveis
pelo roubo (fls. 2/4), somente por estes elementos já se tinha razoável certeza
a propósito da procedência da acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, a despeito de o réu negar novamente a autoria do roubo,
afirmando mais uma vez que foi ao local para falar com Rafael, genro do
vizinho da casa dos idosos (registro audiovisual – fls. 456), tem-se que a
prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.
Isto porque, os ofendidos Natal e Francisca
apontaram o acusado, sem sombra de dúvidas, como um dos participantes do
crime, que durou aproximadamente duas horas. Esclareceram que ele e seu
comparsa estavam armados, invadiram a residência e renderam a idosa na
cozinha, ocasião em que ela gritou e Robson a segurou pelo rosto e tapou sua
boca de forma violenta. Em seguida, renderam Natal, a quem agrediram com
várias coronhadas e chutes, amarraram suas mãos e pés e vasculharam toda a
casa, até que uma vizinha chamou no portão e eles fugiram levando parte dos
bens (registro audiovisual – fls. 456).
Ora,
essa
prova
é
determinante
para
o
esclarecimento dos fatos, pois em delitos de roubo a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
não teriam os ofendidos razões para, levianamente, acusar um inocente que
sequer conheciam.
Nesse sentido:
"Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (STJ, HC
311.331/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015);
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo...” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017);
“...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp
1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
No caso dos autos, as palavras das vítimas foram

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
corroboradas pelo depoimento da testemunha Célia Massuco, que foi à
residência do casal e atendida pelo corréu Robson, que disse ser neto dos
ofendidos. Entretanto, desconfiou da situação e avisou o agente da funerária,
que acionou a guarda municipal e os roubadores fugiram pela residência vizinha
(registro audiovisual – fls. 456).
A testemunha Elias repetiu o que disse na delegacia,
no sentido que deparou-se com o réu e outro indivíduo na escada de sua casa,
que é vizinha à residência dos ofendidos e quando eles saíram, Robson foi
apontado pela vítima Francisca como participante do assalto. Rafael
Leonardo de Oliveira dos Santos, por sua vez, afirmou que nunca viu o réu no
centro espírita que frequenta desmentindo, portanto suas alegações (registro
audiovisual – fls. 456).
No mais, os guardas municipais Gilson Carlos e José
Roberto confirmaram que prenderam o réu próximo ao local dos fatos e que
ele foi apontado como um dos responsáveis pelo roubo (registro audiovisual –
fls. 456).
Diante desse quadro, o que se tem, na verdade, é
prova segura e suficiente no sentido da responsabilidade do acusado, de sorte
que, na total ausência de prova de sua inocência, ou mesmo da veracidade da
versão trazida por ele aos autos, a condenação era mesmo de rigor.
E pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade dos ofendidos, da
forma como estabelecida na r. sentença.
Isso porque, ainda que se considere que as agressões

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
praticadas pelos roubadores contra vítima Natal – repita-se, idoso com 78
anos e com saúde debilitada em razão do Mal de Parkinson que o acomete –
possam ter, de fato, contribuído para piora de seu quadro clínico, certo é que
o documento de fls. 200 traz mesmo dúvida razoável sobre o nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano (lesão grave), uma vez que
descreve “queda de escada” na data do delito, mas as duas vítimas negaram
esse fato.
Com isso, resta, apenas, analisar a pena imposta,
também questionada pelo Ministério Público.
Nesse ponto, verifica-se que a pena base foi
estabelecida com exagero, no máximo legal, mas considerando que os
roubadores invadiram a residência de dois idosos, que tiveram consequências
em razão da ação criminosa – ficaram lesionadas física e psicologicamente, já
que houve violência desnecessária, quando estavam subjugadas e não podiam
oferecer qualquer resistência, melhor se adequa o aumento de 2/3 e a pena base
fica em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não sofrerá alteração, uma vez que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítimas maiores
de 60 anos) deve mesmo ser compensada pela atenuante da menoridade relativa
(fls. 8), não havendo que se falar em preponderância da primeira circunstância
sobre a última.
Na terceira etapa, mesmo consideradas duas
qualificadoras – concurso de agentes e emprego de arma de fogo (o
Magistrado não considerou a restrição de liberdade das vítimas e o Ministério

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
Público nada requereu a respeito) – o aumento de 2/3 imposto na r. sentença
deve prevalecer.
Na verdade, conforme disposto no parágrafo único
do artigo 68 do Código Penal, no concurso de duas ou mais causas de
aumento previstas na parte especial, o juiz pode aplicar apenas uma delas,
escolhendo, entretanto, aquela que mais aumente a pena.
E, no caso dos autos, como o dolo anormal para o
tipo de roubo – a violência contra as vítimas foi além daquela esperada para o
crime, mas já serviu para aumento da primeira fase – não há razão para
considerar também o aumento de 1/3 pelo concurso de agentes.
Portanto, que considerando a elevação de 2/3 pelo
emprego de armas, a pena torna-se definitiva em 11 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Vale observar que o patrimônio atingido pela ação
do réu e de seu comparsa pertencia ao casal, sem que fosse possível
individualizar o que pertenceria a cada um dos ofendidos, de sorte que é
impossível reconhecer o concurso formal.
No mais, a despeito da primariedade e menoridade
relativa do acusado, o regime fechado para o início de cumprimento da pena é
aquele que se afigura como justo e suficiente à reprovação da conduta.
Não só em face da pena ser superior a 8 anos, mas
sobretudo diante da gravidade do delito, cometido contra dois idosos, com
invasão da residência, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.
Bem por isso, o provimento parcial do recurso da
Defesa, com a rejeição daquele apresentado pelo Ministério Público é medida

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502904-94.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante/Apelado: Robson Braga da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18288
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO do Ministério Público e DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO da Defesa para reduzir a pena de Robson Braga da Silva
para 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado e 26 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR